Tribunal: STF
Processo: Rcl 48177
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Valec Engenharia Construções e Ferrovias S/A em face de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região que, nos Autos nº 0001801-76.2017.5.10.0801, negou seguimento ao recurso de revista da reclamante, reputando-o deserto, em razão do indeferimento da equiparação à Fazenda Pública, para fins de isenção de pagamento de custas, e do benefício da gratuidade de justiça. Confira-se o trecho pertinente do ato reclamado:
    “A reclamada Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S/A requer os benefícios da assistência judiciária gratuita ao argumento de que possui os privilégios estendidos à Fazenda Pública. 
    Contudo, a recorrente é empresa pública, exercente de atividade econômica, portanto não se enquadra nos critérios para fazer jus à isenção do pagamento de custas, nos moldes do art. 790-A, inciso I da Consolidação das Leis do Trabalho, tampouco preenche os requisitos para usufruir da assistência judiciária gratuita conforme art. 899, § 10 da CLT.
    Desse modo, indefiro o benefício da justiça gratuita à demandada. 
    Registre-se, por oportuno, a inaplicabilidade do contido no art. 1.007, § 2º, do CPC à hipótese sob exame, pois não houve recolhimento, nem comprovação do preparo, os quais "devem ser feitos no prazo alusivo ao recurso (dicção da Súmula nº 245 da mais Alta Corte trabalhista). 
    Diante de tal cenário, o recurso é deserto, razão pela qual nego seguimento ao apelo.”
    2. A reclamante sustenta afronta à autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) nas ADPFs 387 e 275. Alega que, nos julgados paradigmas, esta Corte teria afirmado a impenhorabilidade dos bens das sociedades de economia mista e empresas públicas prestadoras de serviço público essencial em regime não concorrencial, de modo que o pagamento de seus títulos executivos judiciais estaria submetido ao regime constitucional de precatórios.
    3. Defende que, fazendo jus à concessão das prerrogativas de Fazenda Pública, por decisões unânimes desta Corte, não há razão para que seja negada à reclamante o benefício da justiça gratuita, que é uma das prerrogativas. Requer, em caráter liminar, a suspensão do processo, “notadamente o ato de denegação do recurso por deserção, evitando, assim, a não apreciação do recurso e da matéria debatida, com o consequente transito em julgado, e posteriormente os atos de constrição, respeitando o direito ao rito de pagamento por meio de precatórios, bem como os benefícios da gratuidade de justiça”. Ao final, postula a cassação da decisão reclamada, para que outra seja proferida em observância aos paradigmas invocados.
    4. É o relatório. Decido.
    5. Dispenso as informações, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.
    6. A reclamação dirigida a esta Corte é cabível somente quando se sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a Súmula Vinculante (CF/88, arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º). Este Tribunal exige também, como requisito de admissibilidade, estrita aderência entre a decisão reclamada e o paradigma invocado, sob pena de conferir-se contorno recursal à via reclamatória, o que é inadmitido por esta Suprema Corte (Rcl 27.685-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 
    7. Segundo a jurisprudência do STF, as sociedades de economia mista e as empresas públicas estão submetidas ao regime próprio das pessoas jurídicas de direito privado. Não obstante, este Tribunal tem estendido algumas prerrogativas da Fazenda Pública a determinadas empresas estatais prestadoras de relevantes serviços públicos, como é o caso da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT (RE 220.906, Rel. Min. Maurício Corrêa), a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - Infraero (ARE 987.398-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli) e diversas companhias estaduais de saneamento básico (ACO 2.730-AgR, Rel. Min. Edson Fachin; ACO 1.460-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli), quando não atuam em regime de concorrência e não há comprovação de acúmulo ou distribuição de lucros. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional. Sociedade de economia mista. Regime de precatório. Possibilidade. Prestação de serviço público próprio do Estado. Natureza não concorrencial. Precedentes. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é no sentido da aplicabilidade do regime de precatório às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. 2. A CASAL, sociedade de economia mista prestadora de serviços de abastecimento de água e saneamento no Estado do Alagoas, presta serviço público primário e em regime de exclusividade, o qual corresponde à própria atuação do estado, haja vista não visar à obtenção de lucro e deter capital social majoritariamente estatal. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (RE 852.302-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli) 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PÚBLICA ESSENCIAL. SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 852.527-AgR, Relª. Min.ª Cármen Lúcia)
    8. Esse entendimento decorreu da interpretação, a contrario sensu, da tese firmada no julgamento do RE 599.628-RG, Rel. Min. Ayres Britto, paradigma do Tema 253 da repercussão geral. Veja-se a ementa do julgado:
    “FINANCEIRO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PAGAMENTO DE VALORES POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. INAPLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIO. ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA CONSTITUCIONAL CUJA REPERCUSSÃO GERAL FOI RECONHECIDA. 
    Os privilégios da Fazenda Pública são inextensíveis às sociedades de economia mista que executam atividades em regime de concorrência ou que tenham como objetivo distribuir lucros aos seus acionistas. Portanto, a empresa Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - Eletronorte não pode se beneficiar do sistema de pagamento por precatório de dívidas decorrentes de decisões judiciais (art. 100 da Constituição). 
    Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.”
    9. No julgamento da ADPF 387, Rel. Min. Gilmar Mendes, reafirmou-se, no voto condutor do acórdão, ser “aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial”, e que “[n]ão estão sujeitas ao regime de precatório entidades jurídicas que atuam em mercado sujeito à concorrência, permitem a acumulação ou a distribuição de lucros. Estas “estão submetidas ao regime de execução comum das empresas controladas pelo setor privado, matéria já decidida por este Tribunal em sede de repercussão geral (RE-RG 599.628, Rel. Min. Ayres Britto, DJe. 25.5.2011)”. No caso, havia sido penhorado numerário da conta única do Estado do Piauí, considerando futuro repasse à estatal, o que teria resultado em afronta ao art. 167, VI, da Constituição.
    10. Na mesma linha, na apreciação da Medida Cautelar na ADPF 530, o Min. Edson Fachin, monocraticamente, entendeu que a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará, por ser empresa pública prestadora de serviço público essencial em regime não concorrencial e sem distribuir lucros, possui patrimônio e renda impenhoráveis, somente podendo ser executada via precatórios. 
    11. Na medida cautelar na ADPF 437, Relª. Minª. Rosa Weber, foram suspensas decisões da Justiça do Trabalho que negaram o direito de execução por precatório de débitos da Empresa de Assistência Técnica e Extensão do Ceará (EMATERCE), empresa pública prestadora de serviço público essencial em regime não concorrencial.
    12. Na ADPF 275, o Governador do Estado da Paraíba impugnou decisão que determinou o bloqueio de valores disponíveis ao ente público, recebidos em razão de convênio firmado com a União, para a satisfação de crédito trabalhista em favor de empregado público vinculado a ente da Administração Indireta estadual. O Plenário desta Corte, por maioria, julgou procedente o pedido na ação, para afirmar a impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público.
    13. No caso em análise, no entanto, o ato reclamado indeferiu pedido de submissão às benesses da Fazenda Pública no que se refere à dispensa de depósito recursal e isenção de custas, negando seguimento ao recurso da reclamante em razão da deserção (doc. 06). A discussão cingiu-se, como se percebe, à isenção de custas e gratuidade de justiça. Verifica-se, assim, que a decisão reclamada não negou a aplicação do regime de precatórios à ora reclamante, mas, tão somente, indeferiu os referidos benefícios.
    14. Anoto que o acórdão proferido na ADPF 556 não tratou da questão da inexigibilidade de depósito recursal para empresa estatal que possui situação similar à da reclamante, tampouco versou sobre isenção de custas, sendo a matéria expressamente não conhecida, in verbis:
    “Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão Virtual do Plenário, na conformidade da ata de julgamento, por maioria, em não conhecer da arguição de descumprimento de preceito fundamental quanto aos pedidos de concessão de prazo em dobro para recorrer, isenção de custas processuais e dispensa de depósito recursal à Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte - CAERN, e julgar procedente o pedido para suspender as decisões judiciais nas quais se promoveram constrições patrimoniais por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e determinar a sujeição ao regime de precatórios à Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte - CAERN, nos termos do voto da Relatora, vencido o Ministro Marco Aurélio, que inadmitia a arguição. Não participou deste julgamento, por motivo de licença médica, o Ministro Celso de Mello. Sessão de 7.2.2020 a 13.2.2020.” (grifei)
    15.  Tendo em vista que a questão controvertida no processo de origem não foi expressamente objeto das decisões paradigmas invocadas, não restou preenchido o requisito de aderência estrita.
    16. Por todo o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, porquanto não citada a parte beneficiária. 
    Publique-se. 
          Brasília, 19 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator